Tribunal: TJDFT
Processo: 0754636-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento aviado contra decisão monocrática da Relatora que não conheceu do recurso inominado por ser deserto, que, no caso, desafiaria agravo interno. Recurso manifestamente inadmissível.
2. O Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe:

Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão:I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública;II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.

3. É manifestamente inadmissível o recurso de agravo de instrumento interposto contra acórdão – ou seja, decisão de órgão de instância recursal e colegiado –, porquanto resta caracterizada a ausência flagrante de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal (cabimento). Precedente: Acórdão 1606430, 00008574020158070005, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

4. Agravo de instrumento não conhecido.

5. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do Recorrido, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95).

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.